Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-52.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR COMPANHIA PARCEIRA. LEGITIMIDADE DA CONTRATADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, condenando a recorrente a lhes pagar o valor de R$ 40.202,54 (quarenta mil, duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea, ida e volta, saindo de São Paulo com destino a Tóquio e conexão em Los Angeles, que fizeram os trechos de ida sem intercorrência, mas foram impedidos de embarcar no voo de volta sob a alegação de não utilização do trecho de ida, que não receberam auxílio da recorrente e que precisaram adquirir novas passagens.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74600286). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 74600291).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade passiva da recorrente e da procedência do pedido de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois as passagens teriam sido adquiridas através de agência de viagem e o impedimento de embarque foi de outra companhia aérea. Aduz que não praticou ato ilícito e que o dano material não estaria provado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais ou a sua redução para o valor correspondente às passagens aéreas.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que a recorrente foi a fornecedora direta do serviço. Defendem que houve falha no serviço prestado, que a responsabilidade dela é objetiva e que os danos por eles sofridos estão provados. Requerem a manutenção da sentença.
7. No tocante à alegação de ilegitimidade da recorrente, constata-se a legalidade da composição do polo passivo da demanda, uma vez que, apesar de o impedimento de embarque ter ocorrido em voo de companhia parceira, a responsabilidade da recorrente, enquanto contratada do serviço, está de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, cabendo registrar que o alcance da responsabilidade da empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No mérito, verifica-se que o impedimento de embarque que culminou nos prejuízos sofridos pelos recorridos é incontroverso. Logo, estando devidamente provado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais devidamente comprovados nos autos, e não tendo sido provada qualquer causa excludente de responsabilidade tampouco impugnados quaisquer dos documentos juntados pelos recorridos, correto o dever de indenizar imposto na origem.
9. No tocante ao valor da condenação, deve a recorrente observar que a sentença limitou o ressarcimento pelos danos materiais ao valor despendido pelos recorridos na aquisição de passagens aéreas, de modo que o seu pleito de redução é inócuo.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.